Tribunal: TJDFT
Processo: 0730806-75.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário.
2. Pretende-se a cassação da sentença para retorno dos autos à origem e prosseguimento da execução, sob o argumento de ausência de inércia do exequente e de falta de intimação prévia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se houve a devida intimação prévia do exequente antes da decretação da prescrição intercorrente e se a atuação diligente do exequente é suficiente para afastar a prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prescrição intercorrente decorre da ausência de localização de bens penhoráveis ou do executado, nos termos do art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC.
5. A atuação diligente do exequente não impede o reconhecimento da prescrição, quando não há efetiva localização de bens ou do devedor.
6. A jurisprudência atual considera que a prescrição intercorrente não depende da inércia do credor, mas da ausência de meios para satisfação do crédito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente pode ser reconhecida mesmo diante da atuação diligente do exequente, desde que não localizados bens penhoráveis ou o devedor. 2. A intimação prévia do exequente é requisito essencial para o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 4o, do CPC."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, §§ 1o e 4o e art. 924, inc. V.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0010850-22.2015.8.07.0001, Rel. Des. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, j. 17.05.2023, DJE 30.05.2023.